Tribunal: TCU
Processo: 008.628/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4937/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento nos artigos 143, inciso III, e 237 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em não conhecer da representação, com base, também, nos artigos 103, § 1o, e 105 da Resolução-TCU 259/2014, arquivando-a e dando ciência ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso do Sul e à representante, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a suporta, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.628/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Teczap Comércio e Distribuição Ltda. 1.2. Órgão: Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.